Tribunal: STF
Processo: RE 459693
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE RECURSO HOMOLOGADA. CONTESTAÇÃO
   PELO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
   IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.